Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009996-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEA CARVALHO DIAS - CPF: 948.748.751-49 (ADVOGADO), ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL - CPF: 007.724.981-05 (AGRAVANTE), MARA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO - CPF: 065.247.228-17 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO JACINTHO - CPF: 444.297.508-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO LIRA JACINTHO - CPF: 042.299.251-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA JACINTHO - CPF: 447.416.738-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO JACINTHO DA SILVA - CPF: 444.297.028-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIPE JACINTHO - CPF: 444.297.298-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO IVANI - CPF: 214.731.918-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO LIRA JACINTHO - CPF: 042.299.251-82 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO JACINTHO - CPF: 444.297.508-66 (AGRAVADO), MARIA JULIA JACINTHO - CPF: 447.416.738-47 (AGRAVADO), JOAO PEDRO JACINTHO DA SILVA - CPF: 444.297.028-96 (AGRAVADO), JOAO FELIPE JACINTHO - CPF: 444.297.298-24 (AGRAVADO), GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - CPF: 470.290.548-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE MONTA. PRODUTOR RURAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo Autor/Agravante em Ação de Reintegração de Posse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação juntada aos autos — extratos bancários, declaração de imposto de renda e balanço patrimonial — é suficiente para demonstrar a alegada insuficiência de recursos para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por outros elementos constantes dos autos.

4. A análise do extrato bancário e do balanço patrimonial revela movimentações financeiras de elevado valor e ativo total superior a oito milhões de reais, evidenciando a capacidade econômica da parte.

5. A existência de recuperação judicial em curso, da pessoa jurídica do Agravante, não implica, por si só, em presunção de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL
contra a decisão de ID. 186081831 da Ação de Reintegração de Posse no 1001286-59.2023.8.11.0017, em tramite na 2° Vara de São Félix Do Araguaia/MT, ajuizada em face de
MARA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO, JOÃO PAULO LIRA JACINTHO, JOÃO FRANCISCO JACINTHO, MARIA JULIA JACINTHO, JOÃO PEDRO JACINTHO DA SILVA E JOÃO FELIPE JACINTHO.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que as transações bancárias de grande monta realizadas pelo autor impossibilita o reconhecimento de hipossuficiência financeira.

Em suas razões, o Agravante afirma que seu passivo é maior que o ativo e não consegue solver as suas dividas e compromissos assumidos.

Alega que suas despesas reduzem substancialmente seus rendimentos a ponto de comprometer o seu sustento e de sua família.

Aduz que passa por um momento critico na atividade rural desenvolvida, em virtude de crise financeira que não permite que o Agravante realize o pagamento das custas da presente demanda.

Aponta que é produtor rural e sua única renda advém dessa atividade, trabalhando “
praticamente sozinho, com auxílio esporádico de prestadores de serviços gerais
” – sic.

Ressalta que possui dívidas de grande monta com diversas instituições bancárias e empresas fornecedoras de insumos agrícolas.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 278382392.

Contrarrazões em ID. 284815862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, no qual o Agravante sustenta a necessidade da assistência judiciária gratuita, por, em tese, se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Em análise do caso em questão, verifica-se que o Agravante alega situação de hipossuficiência, juntando aos autos extratos bancários, declaração de imposto de renda, balanço patrimonial e documentos de comprovação de dividas existentes.

Contudo, ao analisar o extrato bancário ID. 278140388, e seu balanço patrimonial ID. 278140399, constata-se que o Agravante além de realizar transações bancárias de grande monta, possui um
ATIVO TOTAL
superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Ademais, em sua declaração de imposto de renda ID.278140386, consta que no exercício de 2024 restou apurado
receita bruta total
que supera R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), confira-se:

Assim, observa-se que o conjunto probatório mencionado diverge da alegada hipossuficiência econômica, circunstância que, por si só, afasta a concessão do benefício almejado.

Com efeito, é sabido que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”.

Destarte, verifico que o Agravante não obteve êxito em demonstrar a alegada hipossuficiência. Assim, não há como reconhecer a sua incapacidade financeira para fins de concessão do benefício.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INICIAL. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME (...)
3. A declaração de hipossuficiência estabelece presunção relativa, que pode ser afastada por elementos que indiquem a capacidade financeira da parte, como contratação de advogado particular e natureza do litígio.4. A comprovação de insuficiência de recursos exige apresentação de documentos robustos que demonstrem inequivocamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
(...)Tese de julgamento: 1
. A concessão de justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração unilateral.
(...)
(N.U 1000992-46.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024) – destaquei.

Registra-se, por oportuno, que o mero processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica do Agravante, informado na origem (ID 196094142), não tem o condão de deferir a benesse reivindicada, quando inexistem provas da hipossuficiência financeira, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente. II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência. III - Hipótese na qual o recorrente não comprovou sua efetiva incapacidade financeira
e o processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade da parte de arcar com as custas processuais.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1011247-75.2023.8.11 .0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023) – destaquei.

Portanto, é evidente que o Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025